Tribunal: TJDFT
Processo: 0737333-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÕES FISCAIS PARALIZADAS POR MAIS DE UMA DÉCADA. DANOS MORAIS OCORRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: i) declarar a prescrição da pretensão de cobrança dos créditos de IPVA referente aos exercícios de 2005 a 2011, consubstanciadas nas CDA’s números 5-0144310813, 5-0153399090, 5-0120733447, 5-0128982829, 5-0132925524, 5-0134552040 e 5-0138920397, declarando-os inexigíveis em relação ao autor; ii) declarar a anulação, em relação ao autor, das decisões administrativas proferidas nos despachos PGDF/PGFAZ/NUPAF números 161736476, de 29/01/2025, e no 163499277, de 18/02/2025, no processo administrativo no 00020-00004337-2025-88, na parte em que mantiveram a exigibilidade dos créditos acima referidos; iii) condenar o réu a proceder à exclusão do nome do autor da dívida ativa do Distrito Federal e de quaisquer cadastros de inadimplentes mantidos em razão das CDAs mencionadas, bem como a realizar a baixa definitiva dos respectivos registros de protesto, no prazo de 30 (trinta) dias; iv) condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Nas razões recursais, sustenta inexistência de prescrição, sendo regulares as cobranças e inexistente dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado à indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) verificar a ocorrência de prescrição e exigibilidade das CDA’s; ii) analisar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Verifica-se que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, não se vislumbrando inobservância ao princípio da dialeticidade recursal suscitado pelo recorrido. Preliminar não acolhida.
5. O artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66 - CTN), em seu parágrafo único, estabelece que prescrição do crédito tributário se interrompe: "I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor".
6. Constata-se que as CDA’s que deram ensejo às execuções fiscais são referentes a valores de IPVA dos exercícios de 2005 a 2011. As certidões e telas sistêmicas de ID 80484944, esclarecem que a execução 66243-60/2010 foi em 29/10/20212 arquivada, em razão do baixo valor, sem baixa na distribuição. Em 08/09/2014, foi distribuída a execução 33358-42/2014. Somente em 2023 o réu requereu desistência de ambos os processos, homologadas em outubro e novembro do mesmo ano. As telas do SITAF e registros acostados pelo autor, são alusivos de que em 2023 o réu promoveu o protesto das CDA’s,
7. Em que pese o despacho inaugural, da paralização das execuções por mais de uma década, sem citação válida e sem penhora, tornam evidentes a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança e, consequentemente, inexigibilidade das CDA’s em face do autor. Ademais, o veículo foi expropriado judicialmente e leiloado, transferindo a titularidade do débito ao arrematante, mesmo diante da equivocada manutenção do veículo na titularidade do autor. Precedente: acórdão 2070900.
8. No tocante ao dano moral, tem-se que a manutenção do nome do autor em dívida ativa, os protestos em 2023 e o impedimento à contratação de financiamento imobiliário (ID 80484947), são circunstâncias aptas a macularem com gravidade os direitos extrapatrimoniais do autor, impondo-se a obrigação a devida compensação financeiras.
9. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
10. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença é suficiente e adequado para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Recorrente isento. Condenada a parte ré recorrente em honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor das condenações (Lei 9099/95, art. 55).
14. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
___________
Dispositivo relevante citado: Lei 5.172/66 – CTN, art, 174.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2070900, R. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, 2a TURMA RECURSAL, J. 26/11/2025, P. 09/12/2025.